Tribunal: TJES
Processo: 5038483-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038483-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO VINICIUS LASMAR PEREIRA PAIVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5038483-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
PEDRO VINICIUS LASMAR PEREIRA PAIVA

RECORRIDOS:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAUDE COLETIVO. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO SEM AVISO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7181436. Contrarrazões

não apresentada, a pesar da recorrida ter sido devidamente intimada. Com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o inicio do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 718143), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7181435), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega possuir contrato de plano de saúde coletivo com a ré e que havia marcado consulta médica com dermatologista para 01/12/2022 , porém ao chegar na clinica foi surpreendido pela negativa da consulta, sem entender o ocorrido, buscou solução junto ao SAC da ré, sem êxito. Sentindo-se lesado, pleiteou a presente demanda requerendo reparação moral.

Em sentença o Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda, pois a negativa de atendimento, por si só não gera dano moral indenizável, até mesmo porque foi demonstrado a inadimplência do plano, bem como porque não houve excesso por parte das representantes da ré.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que mesmo com atraso no pagamento alegado pela recorrida, que informou que o vencimento do boleto era dia 21/11/2022 e o pagamento foi efetuado dia 06/12/2022,

não poderia haver negativa de atendimento já que o
descumprimento da obrigação foi inferior a 60 dias, consecutivos ou não, sendo necessária notificação

até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

Pois bem,
o caso denota uma típica relação de consumo, prevista pelos artigos
2º
e
3º
, ambos do
CDC.
Incide à espécie o disposto no art.
14
do
CDC
, o qual imputa responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento,
Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do
elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

Por outro lado, para dela se exonerar, incumbe ao fornecedor provar que o defeito do serviço não se verificou, ou caso tenha ocorrido, que deve ser imputado à própria vítima ou a terceiro (§ 3º).

Na hipótese, o plano de saúde réu negou atendimento ao autor em razão da inadimplência da fatura referente ao mês 11/2022.

Em análise dos autos, verifica-se que a negativa de atendimento se deram em 01/12/2022, sendo certo que a fatura com vencimento em 21/11/2022 foi paga em 06/12/2022, como bem mencionou a requerida em sua defesa, ou seja, 15 dias após o vencimento.

Pois bem, o contrato do plano de saúde coletivo, id. 7181277 prevê a suspensão do direito à cobertura no caso de inadimplência superior a 10 dias.

Tal previsão contratual, todavia, não se coaduna com o art.
13
,
parágrafo único
, inciso
II
, da Lei nº
9.656
/98, que só autoriza a suspensão ou o cancelamento em caso de inadimplência por período superior a 60 dias, bem como exige a prévia notificação até o quinquagésimo dia de atraso:

“II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

Não se mostra razoável admitir que para os planos de saúde contratados de forma individualizada somente seja permitida a suspensão após o decurso do prazo de 60 dias, em caso de inadimplemento, mediante prévia notificação, e que, ao plano na modalidade coletiva, como o dos autos, seja possível a suspensão decorridos apenas 10 dias da falta de pagamento da mensalidade, independentemente de qualquer outra formalidade. Segue jurisprudência:

“Apelação. Plano de saúde coletivo. Cancelamento indevido do contrato por inadimplência. Atraso de 42 dias no pagamento da mensalidade. Ausência de prévia notificação. Negativa de atendimento médico. A jurisprudência consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, o que é decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde. Dano moral configurado diante da aflição psicológica experimentada pelos autores que, na condição de idosos e adimplentes com a mensalidade do plano, ficaram desguarnecidos da proteção de sua saúde. Quantia indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 para cada demandante. Súmula nº
343
do TJRJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (
0041865-26.2018.8.19.0209
- APELAÇÃO. Des (a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO - Julgamento: 27/01/2021 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)”

É evidente a situação de desvantagem do consumidor, sendo tal prática contrária ao princípio da boa-fé e equidade contratual, e, portanto, vedada pelo artigo 51, inciso IV, do CDC. Configurada a falha na prestação do serviço, cumpre analisar a pretensão indenizatória.

Tem-se que a negativa imotivada de atendimento ao autor

frustra a legítima expectativa de usufruir do plano de saúde no momento em que mais precisava, é capaz de ensejar reparação por danos morais.

Assim, a indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, de modo a compensar a vítima pelo dano sofrido, mas inibindo o enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se a verba compensatória em R$ 2.000,00, valor justo , adequado, razoável e proporcional para o caso em questão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, a r. sentença para o fim de
CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais) referente a reparação moral,
corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)